Tribunal: TJDFT
Processo: 0722085-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES PAGOS EM ATRASO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA EM QUE O CRÉDITO DEVERIA TER SIDO PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por professora da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia a condenação do ente federativo ao pagamento de acertos financeiros de exercício anteriores (ID 19941370). Insurge-se a autora contra a sentença de procedência do pedido inicial e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 9.665,80, com correção monetária desde a última atualização administrativa (7.08.2019). Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal na definição do termo inicial para a correção monetária.
II. No caso concreto, o Distrito Federal emitiu declaração que, reconheceu a existência dos seguintes créditos em favor da recorrente a título de GAPED: (i) R$ 390,94, referente ao ano de 2007, (ii) R$ 1.911,74, referente ao ano de 2008; (iii) 2.239,70, referente ao ano de 2009, (iv) R$ 2.466,10, referente ao ano de 2010, e (v) R$ 2.657,32, referente ao ano de 2011. Ônus probatório da autora/recorrente cumprido satisfatoriamente (CPC, Art. 373, I), em face do reconhecimento administrativo da dívida (ID19941370).
III. Quanto ao termo inicial da correção monetária observa-se que a declaração, ainda que emitida em 7.8.2019, não especifica qualquer tipo de atualização do crédito (tese não impugnada em defesa). Desse modo, a sentença deve ser reformada nesse ponto para reconhecer que a correção monetária incidirá sobre o valor nominal da condenação (R$ 9.665,80) com o termo inicial estabelecido a partir de cada vencimento da dívida e aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do que dispõe o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97. Precedentes: TJDT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1048298, DJE: 27.09.2017; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1051928, DJE: 10.10.2017.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento de R$ 9.665,80 (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), com juros de mora desde a citação e corrigido pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter ocorridos os pagamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).